Tribunal: CARF
Processo: 13766.002131/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.002131/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.899 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
VERA LUCIA SILVA MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.002131/2008-87
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.899 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.002131/2008-87

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, em 17/11/2008, referente ao exercício 2007, ano-
calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar
1.709,30
Multa de Ofício –75% (passível de
redução)
1.281,97
Juros
de
Mora
–
calculados
até
28/11/2008
307,50
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros
de
Mora
–
calculados
até
28/11/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
3.298,77
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando constatadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 7.850,01, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal.
1) Clínica Dermatológica Dr. Fernando Augusto De Almeida (R$ 500,00) - o
documento apresentado (RECIBO) não é documento válido para comprovar dedução de
despesas médicas pagas a pessoa jurídica. Dedução glosada.
2) Carlos Sandoval Gonçalves (R$ 150,00) - no documento apresentado não consta o
nome do beneficiário da consulta médica. Dedução glosada.
3) Neuza Maria Bertholdi (R$ 7.200,00) - nos documentos apresentados não consta o
nome do beneficiário do tratamento odontológico. Dedução glosada.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 2 e 4 da Notificação de Lançamento. De
acordo com Conforme AR (Aviso de Recebimento), o impugnante foi cientificado da
autuação em 01/12/2008.
Em 18/12/2008, apresentou impugnação ao lançamento alegando, em síntese, que os
elementos constantes da declaração apresentada atendem aos requisitos legais vigentes.
Ressalta que as despesas médicas e odontológicas declaradas são verídicas e atendem
aos requisitos legais: o recibo médico emitido pelo profissional Carlos Sandoval
Gonçalves indica o nome do beneficiário logo após o termo “Recebi de”; assim com os
recibos emitidos pela profissional Neusa Maria Bertholdi.
Relativamente a Clínica Dermatologica Fernando A de Almeida S/C Ltda, informa que
a mesma esta dispensada da emissão de Nota Fiscal de Serviço.
A fim de embasar suas alegações junta documentação comprobatória de fls. 7 a 12.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.899 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.002131/2008-87

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o contribuinte se insurge apenas quanto à
glosa de das despesas com a médica Neusa Maria Bertholdi, de R$7.200,00.
A motivação do lançamento, mantido pela DRJ para as glosas de despesas
médicas relacionadas às profissionais Patrícia e Valéria, cinge-se à ausência, nos recibos, do
beneficiário dos serviços prestados.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.899 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13766.002131/2008-87

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência de
discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para reestabelecer as despesas médicas pagas a Maria Bertholdi, de
R$7.200,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 54
DF CARF MF
Original